Tribunal: TJSP
Processo: 2044458-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A antecipação da tutela está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Além disso, é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja reversível (§

Ementa:

Prestação de serviços profissionais. Ação de execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A antecipação da tutela está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Além disso, é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja reversível (§ 3o), o que não se verifica no caso vertente, em que o provimento liminar implica satisfação e esvaziamento do próprio objeto principal da ação. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.